Tribunal: TJMT
Processo: 1017097-75.2021.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017097-75.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA - CPF: 062.918.401-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 702.074.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE PEREIRA CAMPANELI - CPF: 049.292.281-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
CRIME DE PERIGO ABSTRATO
– DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS –

RECURSO DESPROVIDO.

O porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consiste em crime de perigo abstrato, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Jackson Elias Santos Da Silva
, como incurso na sanção do artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, uma vez que a autoria e materialidade não restaram demonstradas nos autos, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 173938256).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 179147660, opinou pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia
28.05.2021
, por volta das
22h00min.
, em via pública localizada na Rua C, Bairro Princesa do Sol, em Várzea Grande-MT, o
denunciado JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA,
agindo de forma consciente e voluntária,
portava
01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, cal. 38,
com numeração suprimida
; além de 03 (três) munições intactas de calibre .40 (Termo de Exibição e Apreensão n.° 2021.16.145470 – fls. 08), de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. [...]”

Inicialmente, o apelante requer sua absolvição, uma vez que a autoria e materialidade não restaram demonstradas nos autos, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Pois bem. O recuso não merece acolhimento.

Importante,
para melhor elucidar a questão, a transcrição do dispositivo em análise,
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da lei 10.826/03, veja:

“Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

O porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consiste em crime de perigo abstrato, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

No caso, em juízo a testemunha Edson Augusto, policial militar, alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Quando avistamos o cidadão, que apresentou fundadas suspeitas, fomos abordar o mesmo, apresentou uma certa reação, e a gente conseguiu deter o mesmo, ai em abordagem foi localizado esse revólver 38, em posse dele, e essas munições de .40 .

[...]

Foi encontrado em posse dele mesmo, ele falou que estava sendo ameaçado, para gente não, apresentou nervosismo e a informação que ele falava para equipe, não batia. [...]”

Embora a defesa alegue que as versões apresentadas pelo policial Edson são contraditórias, em análise, verifico que não há contradição que comprometesse as verossimilhanças das argumentações, pois, o policial a todo momento foi uníssimo em afirmar que, somente após fundadas suspeitas e o apelante apresentar uma certa reação, foi feita a abordagem, e em busca pessoal, o revólver foi encontrado na cintura, e as munições no bolso.

No mesmo sentido, tem-se o termo de depoimento do policial militar Luiz Felipe Pereira, em Id.

173937723.

Ressalto que, não há nulidade em busca pessoal quando presente fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ilícito.

Diferente do que alega a defesa, as supostas contradições no depoimento do policial Edson, decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, principalmente porque, lidam com ocorrências no mesmo sentido todos os dias, e com o tempo, podem não se recordar com total riqueza de detalhes. Assim, em que pese as alegações da defesa, no que tange a divergência acerca do local exato da abordagem (se, na frente ou no quintal da residência), tal argumento não é suficiente para descredibilizar, as provas constantes nos autos.

Além disso, é importante esclarecer que o policial afirmou que não revistaram dentro da residência do apelante, e mesmo se fosse o caso, não haveria que se falar em nulidade, eis que conforme interrogatório do réu, ele alega que teria autorizado a entrada dos policiais em sua casa. Assim, a tese apresentada pela defesa, não merece acolhimento.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) Destaquei

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Em razão do exposto, a materialidade e a autoria do delito narrado na denúncia, encontra-se devidamente comprovada nos documentos constantes destes autos, auto de prisão em flagrante (Id.

173937716); Boletim de Ocorrência (Id.

173937719); Termo de Exibição e Apreensão (Id.

173937720); Laudo Pericial (Id.

173938214); e termos de depoimento das testemunhas em fase investigativa e judicial.

N
este sentido colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]
O tipo penal de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito prescinde de demonstração do efetivo risco de lesão à incolumidade pública, bastando, para sua consumação, o simples ato de portar, deter, ter em depósito, transportar ou manter sob guarda e ocultar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de delito de mera conduta e perigo abstrato”.
(TJMT; APL 92216/2016; Juara; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 30/08/2016; DJMT 06/09/2016)

O Código de Transito Brasileiro não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz, motivo pelo qual, se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB.

“Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Estatuto Repressor.” (STJ, HC 543.261/SP)

(N.U 0000705-33.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)destaquei

Portanto, embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da lei 10.826/03, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023